Tribunal: TJES
Processo: 5002747-63.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002747-63.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002747-63.2024.8.08.0011

APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA-E) E JUROS DE MORA (TR ATÉ 08/12/2021; SELIC A PARTIR DE 09/12/2021). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CARLOS ANTONIO DA SILVA contra sentença da Vara da Fazenda Pública do Município de Cachoeiro de Itapemirim, em ação de cobrança ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em que o autor, militar estadual, teve reconhecidas administrativamente promoções em ressarcimento de preterição (Portaria nº 134-S/18.03.2021, com retroatividade a 08.12.2011 — Cabo; Portaria nº 191-S/13.04.2021, com retroatividade a 22.02.2018 — 3º Sargento) e recebeu, administrativamente, valores em caráter histórico sem correção monetária nem juros, razão pela qual pleiteia diferenças atualizadas pelo IPCA-E, juros (0,5% a.m. até 30.11.2021 e Selic a partir de 08.12.2021, conforme suas razões) e redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se são devidos juros de mora sobre as diferenças remuneratórias pagas em valores históricos; (ii) estabelecer o índice e o termo inicial da correção monetária e da incidência de juros, na conformidade da jurisprudência do STF, STJ e da Emenda Constitucional nº 113/2021; (iii) determinar a distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive fixação de honorários advocatícios nos termos do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A promoção por ressarcimento de preterição visa reparar situação que sobrestou a ocorrência da promoção, nos termos da Lei Complementar nº 467/2008, razão pela qual os efeitos financeiros retroagem às datas em que as parcelas eram originalmente devidas (08/12/2011 e 22/02/2018 e subsequentes).

A Administração, ao pagar os montantes de forma histórica sem correção ou juros, incorre em mora desde a data da publicação dos atos administrativos que reconheceram a promoção (Portarias de 18.03.2021 e 13.04.2021), devendo os valores acrescer de juros, por serem frutos do capital.

A correção monetária busca recompor o poder de compra e deve incidir desde a data em que cada parcela era originalmente devida, nos termos da Súmula 43/STJ e da jurisprudência consolidada.

O índice IPCA-E é adequado para atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, conforme decisão do STF (Tema 810 — RE 870947/SE) e o entendimento consolidado no STJ (REsp 1495146/MG — Tema Repetitivo 905).

A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que, por força da Emenda Constitucional nº 113/2021, cumula atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora; até 08/12/2021, devem incidir correção pelo IPCA-E e juros de mora nos termos aplicáveis a condenações contra a Fazenda Pública (TR para juros de mora no período indicado, conforme sistema jurisprudencial indicado no caso concreto).

Os consectários legais da condenação — correção monetária e juros — são matéria de ordem pública, cognoscíveis de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1353317/RS; AgInt no REsp 1696441/RS), não configurando julgamento extra petita.

Vencido o ente público, impõe-se a condenação em custas e honorários sucumbenciais, observando-se o critério do art. 85, § 3º, do CPC, devendo os honorários ser fixados em percentual sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação, conforme a tabela progressiva legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devida a correção monetária das diferenças remuneratórias decorrentes de promoção em ressarcimento de preterição pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela era originalmente devida.

Incidem juros de mora sobre as diferenças remuneratórias, com termo inicial a partir da publicação dos atos administrativos que reconheceram a promoção (Portaria nº 134-S/18.03.2021 e Portaria nº 191-S/13.04.2021).

Até 08 de dezembro de 2021, aplica-se correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos legalmente reconhecidos para a Fazenda Pública; a partir de 09 de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

As matérias relativas à correção monetária e aos juros de mora são de ordem pública e podem ser conhecidas de ofício em qualquer tempo.

O vencido (Fazenda Pública) é condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, a serem fixados em percentual sobre o valor da condenação em liquidação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 467/2008; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (declaração de inconstitucionalidade quanto ao critério da poupança pelo STF no Tema 810); Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 3º; Súmula 43/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870947/SE (Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017); STJ, AgInt no REsp 1353317/RS (Rel. Min. Og Fernandes, j. 03.08.2017); STJ, AgInt no REsp 1696441/RS (Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.02.2021); STJ, REsp 1495146/MG (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018 — Tema Repetitivo 905); STJ, AgInt no REsp 1742460/CE (citações relativas à ordem pública); TJES, EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 07/03/2023; TJAP, RI 0007671-52.2019.8.03.0001, rel. José Luciano de Assis, j. 27/02/2020; TJDFT, Acórdãos n.667329 e n.666670 (3ª Turma Cível).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002747-63.2024.8.08.0011

APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ANTONIO DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública do Município de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da demanda intitulada de "
ação de cobrança"
, ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou pela parcial procedência do feito, para condenar o ente público ao pagamento da correção monetária, calculada com base no IPCA-E, sobre os valores retroativos pagos ao autor em razão das promoções por ressarcimento de preterição, desde as datas em que cada parcela seria devida até a data do efetivo pagamento.

Nas razões recursais, a parte apelante pleiteia a reforma da sentença atacada. Para tanto, alega que o Estado do Espírito Santo praticou enriquecimento ilícito ao efetuar o pagamento das promoções por ressarcimento de preterição em valores históricos, sem a devida correção monetária e juros de mora legais. Assim, em suma, a apelação busca a condenação do apelado ao pagamento das diferenças apuradas, com a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros simples de 0,5% ao mês até 30 de novembro de 2021, e a partir de 08 de dezembro de 2021, a taxa Selic, além do redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Devidamente intimado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Conforme depreendo dos autos, o apelante, militar estadual, teve sua ascensão de carreira interrompida por um longo período, permanecendo na condição de
sub judice
por 13 (treze) anos (2007 a 2020), em decorrência de inquérito policial e ação penal. Posteriormente, o militar foi integralmente absolvido e julgado inocente em todas as esferas, culminando no reconhecimento de seu direito à promoção retroativa.

Com efeito, a própria Administração Pública buscou corrigir o erro administrativo, promovendo o apelante em ressarcimento de preterição, um instituto que visa reparar a situação que sobrestou o direito do militar.

Assim, por meio da Portaria nº 134-S, de 18.03.2021, o apelante foi promovido à Graduação de Cabo QPMP-C, a contar de 08 de dezembro de 2011, e, subsequentemente, através da Portaria nº 191-S, de 13.04.2021, galgou a promoção à Graduação de 3º Sargento QPMP-C, com data de 22 de fevereiro de 2018.

Por conseguinte, ao efetuar o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, a Administração não corrigiu os valores, e o militar recebeu o montante histórico, sem a adição de juros ou de correção monetária, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença, momento no qual o feito foi julgado parcialmente procedente.

Na oportunidade, o MM. Juízo de primeiro grau entendeu que não seria devido o pagamento de juros remuneratórios, pois “
o autor não comprovou que tenha havido descumprimento por parte da Administração no tocante ao pagamento integral dos valores a que fazia jus. O simples fato de o pagamento ter ocorrido posteriormente à data da promoção fixada administrativamente não constitui, por si só, enriquecimento ilícito, notadamente quando já realizada a devida recomposição pela via administrativa.”

Quanto à atualização monetária, entendeu que
“é cabível a atualização monetária pelo IPCA-E sobre as parcelas pagas retroativamente, desde as datas em que cada valor seria devido até a data do efetivo pagamento, sem incidência de juros moratórios, uma vez que não houve mora propriamente dita, mas apenas atraso na recomposição do valor nominal”.

Assim sendo, o apelante apresentou recurso, pugnando (1) pelo pagamento dos juros de mora sobre os valores devidos ao apelante; (2) aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora nos moldes da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores; (3) redefinição dos ônus sucumbenciais, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

O ESTADO, por sua vez, pugna pelo desprovimento.

I - DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

De saída, é importante destacar que a matéria relativa à correção monetária e aos juros de mora é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, sem que isso configure um julgamento extra petita ou preclusão. Isso se deve ao fato de que tais institutos são meros consectários legais da condenação. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que “a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
” (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.663.981/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2019; AgInt no REsp. 1.575.087/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19.11.2018; AgInt no REsp. 1.364.982/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.3.2017; AgRg no AREsp. 643.934/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.5.2015; REsp. 1.781.992/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.4.2019; AgInt no AREsp. 1.060.719/MA, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.9.2018; AgInt no REsp. 1.566.464/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.8.2017. 2. Agravo Interno do ESTADO DO CEARÁ a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1742460 CE 2018/0121605-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [...]
2. Este Superior Tribunal firmou entendimento segundo o qual a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita,
tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa
, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.
[...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1353317 RS 2012/0238659-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017)

Em evolução, conforme a Lei Complementar nº 467/2008, o objetivo da promoção por ressarcimento de preterição é
"reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito"
.

No presente caso, nota-se que:

(1) No dia 18.03.2021, foi reconhecido o direito do apelante à promoção por ressarcimento de preterição ao apelante, retroativa a 08 de dezembro de 2011 (Cabo),

(2) e que no dia 13.04.2021, foi reconhecido o direito do apelante à promoção por ressarcimento de preterição ao apelante, retroativa a 22 de fevereiro de 2018 (3º Sargento).

Não obstante, a Administração deixou de efetuar o pagamento dos montantes devidos de forma integral, o que caracteriza a mora no pagamento.

Assim sendo, a partir do momento em que o direito à percepção das diferenças remuneratórias se consolidou, ou seja, da data da publicação dos seguintes atos administrativos: PORTARIA Nº 134-S, de 18.03.2021, e PORTARIA Nº 191-S, de 13.04.2021, o Estado incorreu em mora, sendo devida a incidência de juros, que são os frutos do capital.

Inclusive, este é o entendimento jurisprudencial em casos similares:

PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE MILITAR EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. 1) Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr de imediato pela metade do prazo de cinco anos (dois anos e meio) a contar da data da publicação do ato administrativo concessivo do direito pleiteado, desde que a prescrição não seja reduzida a um prazo menor do que o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.901/32, conforme dicção da súmula

383
do STF. 2) Não decorridos os cinco anos entre a data do ato administrativo concessivo do direito e a data do ajuizamento da ação, não ocorreu a prescrição. Preliminar rejeitada.
3) No caso em análise, comprovado nos autos que a parte autora foi promovida em ressarcimento por preterição a 3º sargento a contar de 20 de abril de 2015 e comprovado que somente em maio de 2016 passou a perceber a remuneração respectiva, são devidos valores retroativos referentes à diferença entre a remuneração de cabo e a de 3º sargento.
4) Recurso conhecido e não provido. 5) Sentença mantida." (TJAP -

RI: 0007671-52.2019.8.03.0001
, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Turma Recursal).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO PENAL. IMPEDIMENTO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA. CONDIÇÃO SUB JUDICE. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM E DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. - A promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após o reconhecimento do direito à promoção que caberia à praça, ou seja, quando o policial militar tem direito à promoção, mas é impedido de obtê-la por algum motivo injustificado. - Há motivo injustificado pelo fato de ter o processo crime sido declarado nulo, por incompetência do Juízo de origem, uma vez que o fato descrito não era

crime militar
, e, após redistribuída a ação, ter sido a ação extinta por falta de interesse, em face da prescrição da pretensão punitiva em abstrato,
conferindo o direito de ressarcimento por preterição, inclusive com os efeitos financeiros dele decorrentes
. - Remessa ex offício e recurso voluntário do Distrito Federal desprovidos. Apelação do autor provida. Maioria." (TJDFT - Acórdão n.667329, 20110110270560APO, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2013, Publicado no DJE: 17/04/2013. Pág.: 141.

"DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. POSTO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE EXERCÍCIO NO CARGO PRETENDIDO. Promovido o militar em ressarcimento de preterição por ter preenchido os requisitos legais, deve receber a graduação na patente como se houvesse sido promovido na época merecida.
Os efeitos atribuídos ao caso devem ser retroativos à promoção a fim de garantir-lhe a respectiva alteração na escala hierárquica militar e o recebimento das diferenças salariais. Apelação e remessa oficial conhecidas e não providas
." (TJDFT - Acórdão n. 666670, 20060110989655APO, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2013, Publicado no DJE: 15/04/2013. Pág.: 128)

Noutro giro, o termo inicial da correção monetária deve incidir desde a data em que cada parcela era originalmente devida (ou seja, 08/12/2011 e 22/02/2018, e as datas subsequentes), pois visa a mera recomposição do poder de compra da moeda. Nestes termos:

Súmula 43 do STJ:
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

E, especificamente quanto aos índices, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (RE 870947/SE), foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 na parte em que previa a atualização monetária de condenações impostas à Fazenda Pública com base na remuneração da caderneta de poupança.

Na ocasião, o STF reputou adequada a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária para essas condenações. Vejamos:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o
Tema Repetitivo nº 905
, esmiuçou a aplicação dos índices, confirmando a inadequação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária e a aplicabilidade do IPCA-E:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018.

Adicionalmente, a Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu artigo 3º, inovou a matéria ao determinar que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, deverá haver a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa Selic, que acumula a atualização monetária, remuneração do capital e a compensação da mora, a partir do dia 9/12/2021.

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

[...] 4) Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária. 5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido. 6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. (TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)

Em resumo:

(i) Juros de Mora e Correção Monetária (até 08 de dezembro de 2021): (i) A correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E; (ii) Os juros de mora deverão seguir o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

(ii) Juros de Mora e Correção Monetária (a partir de 09 de dezembro de 2021): (i) A partir desse marco temporal, deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

III - DO REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

O Apelante, por fim, busca a redefinição dos ônus sucumbenciais, almejando a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A pretensão merece acolhimento.

A condenação do ente público no pagamento dos encargos sucumbenciais encontra amparo no Código de Processo Civil, que consagra o princípio da causalidade, determinando que o vencido arque com as despesas e honorários. Assim, com o provimento do recurso e a procedência da ação de cobrança, impõe-se o redimensionamento do ônus sucumbencial, imputando-o apenas ao apelado.

Por conseguinte, considerando que a condenação é imposta à Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação a ser apurada, conforme o disposto no art. 85, § 3º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos II, III e IV do § 2º e os seguintes percentuais, que deverão ser aplicados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, se for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, se for superior a 20 (vinte) salários-mínimos e igual ou inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, se for superior a 10 (dez) salários-mínimos e igual ou inferior a 20 (vinte) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, se for superior a 100 (cem) salários-mínimos e igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos;

Desta forma, os honorários de sucumbência devem ser fixados em percentual a ser definido em liquidação de sentença, observando-se a Tabela Progressiva prevista no dispositivo legal acima e os critérios de arbitramento do § 2º do artigo 85 do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto por
CARLOS ANTONIO DA SILVA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de piso e julgar procedente a ação de cobrança, nos seguintes termos:

(i) Condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a CARLOS ANTONIO DA SILVA;

(ii) Determinar que o débito seja corrigido e acrescido de juros de mora, com a observância dos seguintes índices: Até 08 de dezembro de 2021: Correção Monetária pelo IPCA-E e Juros de Mora pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR). A partir de 09 de dezembro de 2021: Incidência exclusiva da Taxa SELIC; O termo inicial da correção monetária deve incidir desde a data em que cada parcela era originalmente devida (ou seja, 08/12/2011 e 22/02/2018, e as datas subsequentes); O termo inicial dos juros de mora, desde a data da publicação de cada uma das portarias reconhecendo a preterição, quais sejam (18.03.2021 e 13.04.2021);

(iii) Condenar o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais serão fixados em percentual sobre o valor da condenação a ser apurado na fase de liquidação de sentença, conforme a Tabela Progressiva do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.